Tribunal: TJBA
Processo: 8043008-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
Nº 8043008-02.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8031845-22.2025.8.05.0001

PACIENTE:

JOÃO MARCOS SOUZA DE ALMEIDA SANTANA

IMPETRANTE/ADVOGADO: FÁBIO FELSEMBOURG DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME IMPOSTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO, NESTE PONTO.
WRIT
NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pelo advogado Fábio Felsembourg dos Santos, em favor de João Marcos Souza de Almeida Santana, contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da comarca de Salvador, que, ao condenar o paciente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 760 dias-multa, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível o manejo de
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão que mantém prisão preventiva na sentença condenatória;
(ii) estabelecer se a manutenção do paciente em regime mais gravoso que o semiaberto, fixado na condenação, configura constrangimento ilegal passível de correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
não se presta como substitutivo de recurso próprio, sendo admitida a concessão da ordem de ofício apenas em situações excepcionais, quando presente flagrante ilegalidade.

4.
A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos, como a reiteração delitiva, a apreensão de expressiva quantidade de drogas e o comprovado vínculo do paciente com facção criminosa, revelando risco à ordem pública.

5.
A fixação do regime semiaberto na condenação impõe a compatibilização da custódia cautelar com tal regime, sendo ilegal a manutenção do paciente em regime mais gravoso. .

6.
Writ
não conhecido e ordem concedida em parte, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º 8043008-02.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Fábio Felsembourg dos Santos e como paciente João Marcos Souza de Almeida.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em
não
conhecer o

habeas corpus
e,

de ofício,

conceder em parte a Ordem
, para que o Paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime semiaberto, se por outro motivo não estiver custodiado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(ju / 12) (HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043008-02.2025.8.05.0000)